Tribunal: TJES
Processo: 5021307-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021307-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DELMA DO NACIMENTO PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021307-48.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
DELMA DO NASCIMENTO PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito consignado; b) DETERMINO a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c) DETERMINO a suspensão de todo desconto no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato objeto da lide; d) CONDENO a parte ré (BANCO BMG S/A) a pagar à parte autora (DELMA DO NACIMENTO PEREIRA): d.1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) , a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d.2) o valor de R$ 544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda, além das parcelas comprovadamente descontadas após junho/2023. Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o réu BANCO BMG S/A suspenda os descontos das parcelas do cartão de crédito consignado nº 14859956, objeto da lide. O requerido deverá providenciar a suspensão dos descontos para o próximo pagamento, observando-se a data do seu fechamento, cessando completamente as cobranças, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC. Oficie-se o INSS.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, ALEGA QUE O AUTOR FIRMOU, DE FORMA VOLUNTÁRIA E REGULAR, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO CONSIGNADO, TENDO RECEBIDO, A TAL TÍTULO, OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SUSTENTA TER COLACIONADO AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DA ADESÃO VOLUNTÁRIA DA PARTE AUTORA AO NEGÓCIO, DE MODO A NÃO TER HAVIDO FRAUDE. COM BASE EM TAIS MOTIVOS, ASSEVERA QUE NÃO HÁ QUALQUER ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, CASO SEJA OUTRO O ENTENDIMENTO, QUE SEJA ARBITRADO EM MENOR PATAMAR, ASSIM COMO RECONHECIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
A RÉ ALEGA QUE A SENTENÇA NÃO SE ATEVE AOS PEDIDOS AUTORAIS, JÁ QUE CONVOLOU O EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. CONSTATA-SE, TODAVIA, QUE A NARRATIVA DA PARTE AUTORA É NO SENTIDO DE TER HAVIDO FALHA DO DEVER INFORMACIONAL, NA MEDIDA EM QUE DESEJAVA JUSTAMENTE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E, PARA SUA SURPRESA, PERCEBEU, TEMPOS DEPOIS, A ADESÃO CARTÃO RMC.
TEM-SE, PORTANTO, QUE O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS FOI FIRMADO SEM O REPASSE DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PARTE AUTORA, NA MEDIDA EM QUE ESTA NÃO DESEJAVA O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ASSIM COMO DESCONHECIA AS TARIFAS IMPOSTAS POR TAL MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. TAL FATO, DEMONSTRA UMA NÍTIDA VIOLAÇÃO DO DEVER PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III DO CDC, HAJA VISTA A NOTÓRIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUANTO A AUTORA NÃO FOI ESCLARECIDA E INFORMADA DE MANEIRA CLARA E ADEQUADA SOBRE O PRODUTO E SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO. SOB ESSA ÓTICA, HÁ PRÁTICA ABUSIVA NO CASO DOS AUTOS CONSISTENTE NO PREVALECIMENTO DA FRAQUEZA OU IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA SUA IDADE, SAÚDE, CONHECIMENTO OU CONDIÇÃO SOCIAL, PARA IMPINGIR-LHE SEUS PRODUTOS OU SERVIÇOS (CDC, ART. 39, INCISO IV). DAÍ, RESTA EVIDENTE O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, O QUE, A PARTIR DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO DECLARADA INEXISTENTE, AUTORIZA QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS INDEVIDOS, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESCONTADOS PERANTE OS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA.
POR TUDO ISSO, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE O JUÍZO DE ORIGEM DEU A SOLUÇÃO MAIS JUSTA E EQUÂNIME À SITUAÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI 9.099/95, DE MODO QUE NÃO SE ESTÁ DIANTE DE CASO DE SENTENÇA NULA, MAS, AO CONTRÁRIO, DE FUNDAMENTOS QUE DEVEM SER CONFIRMADOS.
(5).
POR SUA VEZ, NO QUE SE REFERE À ALMEJADA COMPENSAÇÃO DE VALORES, NÃO HÁ PERTINÊNCIA NO PLEITO DA PARTE RECORRENTE, NA MEDIDA EM QUE A OPERAÇÃO FOI TRANSFORMADA, PASSANDO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, FICANDO A SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)